Tribunal: STF
Processo: RE 1549048
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 16): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. BOMBEIRO MILITAR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, CF/88. BOMBEIRO MILITAR QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 18, p. 5):



    “(...) No caso em tela, a decisão da Turma Recursal violou o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 101/2019, que assegura aos militares estaduais o direito à acumulação de cargos nas áreas de saúde, magistério e técnico, desde que haja compatibilidade de horários. 



    Ora, a Emenda Constitucional nº 101/2019 estendeu aos militares estaduais a possibilidade de acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que já era garantida aos servidores civis. 



    A decisão recorrida, ao negar o direito à acumulação ao recorrente, interpretou restritivamente a EC 101/2019, limitando sua aplicação apenas aos militares que atuam diretamente na área de saúde do CBMRN. Ocorre que a EC 101/2019 não faz qualquer distinção entre os quadros específicos dentro das corporações militares, garantindo o direito à acumulação a todos os militares estaduais, desde que preenchidos os requisitos constitucionais e a compatibilidade de horários. (...)”.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, mantendo a sentença de improcedência, assim asseverou (eDOC 16, p. 8):



    “(...) Cinge-se a controvérsia em saber se o autor/recorrente faz jus à acumulação dos cargos de bombeiro militar e agente comunitário de saúde. 



    A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XVI, estabelece a vedação de acumulação de cargos públicos, excetuando as situações em que a acumulação se dê entre dois cargos de profissionais de saúde e de professor. Vejamos a redação: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;



    A EC 101/2019 acrescentou um parágrafo ao art. 42 da CF/88, estendendo essa exceção constitucional aos militares. Vejamos: 



    Art. 42 



    (…) 



    § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101/2019) 



    Vislumbra-se que a exceção à vedação de acumulação de cargos se aplica aos militares que exercem função como profissionais de saúde, por exemplo, enfermeiros, médicos, dentre outros. Contudo, o autor é Soldado do Corpo de Bombeiros, conforme mostra a ficha disciplinar colacionada ao ID Num. 26459087 - Pág. 11, e evidentemente não exerce função como profissional de saúde, sendo assim, não pode acumular simultaneamente dois cargos públicos. 



    Lembro o entendimento do STJ, quanto à natureza da do cargo de agente comunitário de saúde: (...)



    (...)”(grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da impossibilidade de cumulação dos cargos, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS CARGOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca da natureza dos cargos acumuláveis e a respectiva possibilidade de acumulação, demandaria o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de mandado de segurança.” (ARE 1.542.301 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”(ARE 1.502.222 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente